Tribunal: TJDFT
Processo: 0725671-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Determino à Secretaria da Terceira Turma Cível que retire o feito da pauta do dia 12/02/2020 e designe nova data, de forma que o julgamento deste recurso ocorra concomitantemente na mesma sessão que os processos associados n° 0717434-62.2018.8.07.0000 e n° 0701223-45.2018.8.07.0001 forem incluídos. Publique-se.